Tribunal: CARF
Processo: 11516.003497/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA NÃO CONSIDERADA INSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados preponderantemente para transporte de madeira, que não foi considerada insumo, por decorrência, também não podem dar direito ao creditamento.

Inteiro teor:
S3-TE02
S3-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.003497/2009-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3002-001.524 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS CATARINENSE LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na
legislação de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e
encargos passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas
à caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
DIREITO DE CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas
e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada
no País, quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao
bem em que forem aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das
contribuições sob regime não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam
às despesas efetuadas com serviços de manutenção dos aludidos equipamentos
e máquinas utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda,
quando prestados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
COMBUSTÍVEL
PARA
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA NÃO CONSIDERADA INSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003497/2009-71
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

Os combustíveis e lubrificantes utilizados preponderantemente para transporte
de madeira, que não foi considerada insumo, por decorrência, também não
podem dar direito ao creditamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro (relatora) e Sabrina
Coutinho Barbosa que davam provimento parcial para reverter as glosas da aquisição de
combustíveis. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep de incidência não-cumulativa, formalizado através do PER no
26070.54600.270709.1.5.08-71, vinculado às receitas de exportação, referente ao 1°
trimestre de 2006. Vinculadas a este PER foram apresentadas as Declarações de
Compensação.
Do Despacho Decisório
O Pedido de Ressarcimento indeferido e as compensações a ele vinculadas não
homologadas.
Para a análise do crédito, a interessada foi intimada e apresentou os documentos
comprobatórios do crédito pleiteado.
A partir da análise dos documentos apresentados, a Autoridade Fiscal, conforme relata,
glosou, da base de cálculo do crédito informada pela contribuinte, as aquisições de
produtos e serviços que não se enquadram no conceito de insumos, no caso, itens cuja
Nota Fiscal informa os Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP 1556 e 2556
(uso e consumo), 1653 e 2653 (combustíveis) e 1933 e 2933 (manutenção).
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

Também foram glosados os valores das aquisições de madeiras utilizadas como insumo,
em razão de as transações escrituradas não retratarem a realidade dos fatos.
Relata a Autoridade Fiscal que conforme Termo de Verificação Fiscal - TVF e Termo
de Constatação e Intimação no 03/2001, juntados às fls. 63 a 181 (trazidos dos autos do
processo
administrativo n° 11516.0223/2010-06, referente a ressarcimento de crédito presumido
de IPI), as empresas do grupo Moldurarte praticaram durante os anos de 2002 a 2006,
reiterada e continuamente, fraudes contábeis nos pagamentos de madeiras, principal
matéria prima dessas empresas, que instauraram completa insegurança quanto à
efetividade das transações. Diz que neles está detalhado o "modus operandi" das
empresas, identificando-se vários registros contábeis de adiantamentos de pagamentos a
fornecedores de madeira, cujas análises das fitas detalhes de caixa, fornecidas pelos
bancos, comprovaram que esses recursos financeiros não eram efetivamente adiantados
aos fornecedores indicados nos livros, mas sim, muitas vezes, transferidos (depositados)
entre as empresas do grupo, como se devoluções desses adiantamentos fossem daqueles
apontados na escrita contábil. Dos referidos termos constam, em síntese, os fatos que
seguem:
A verificação fiscal abrangeu em conjunto as quatro empresas do mesmo grupo,
coligadas à época - Indústria de Molduras Moldurarte, Indústria de Molduras
Catarinense Ltda, Indústria de Molduras H. Effting Ltda, Incomarte Indústria e
Comércio de Molduras Ltda, denominadas como “Moldureiras” - que tinham como
objeto social a fabricação de molduras para decoração, tendo como matéria-prima
principal a madeira. Em média, quase metade dos pagamentos efetuados pelas quatro
empresas fiscalizadas (Incomarte, Modurarte, H. Effting e Catarinense) na aquisição de
madeira foi efetuada por meio “pagamentos antecipados”. A conta contábil era utilizada
para registrar adiantamentos e devoluções de adiantamentos, “nem sempre com respaldo
em registros bancários”;
Os pagamentos antecipados aos fornecedores não foram devidamente demonstrados,
pois mostraram-se inexatos e inconsistentes, supervalorizando os custos, pagamentos
sem causa. Os cheques relativos aos pagamentos foram emitidos em nome das próprias
moldureiras, e não em nome dos fornecedores. Segundo o contador da empresa, “esses
cheques eram transformados em moeda corrente, para que fossem assim repassados
aos fornecedores, ‘em mãos’”;
Houve casos em que os adiantamentos eram reduzidos, “supostamente pelos mesmo
fornecedores adiantados”, a título de “devolução de adiantamentos realizados a
maior”, muitas vezes na mesma data do próprio adiantamento. As devoluções, ao
contrário dos adiantamentos, seriam efetuadas por transações bancárias e não em moeda
corrente, conforme descrição no TVF:
Os valores contabilizados são deveras significativos e o que mais chamou a atenção, já
numa avaliação inicial, é que mesmo quando ainda existiam valores consideráveis de
créditos (adiantamentos) atribuídos a um fornecedor, antes mesmo de se fazer um
abatimento desses créditos (com o esperado fornecimento da madeira), constatava-se
novas transferências a titulo de adiantamento. Tudo isso lançado na contabilidade, mas
nem sempre com respaldo nos registros bancários, pois nesses as transações que se tem
são outras, especialmente diferentes, conforme se detalhará no decorrer deste Termo.
Vários fornecedores nunca entregaram as madeiras compradas e nem devolveram os
adiantamentos, equivalentes a milhões de Reais, mas continuavam a receber os tais
adiantamentos, inclusive até a data de encerramento da ação fiscal em 2010;
A Fiscalização efetuou diligência em vários fornecedores e os intimou a apresentar os
lançamentos contábeis e extratos bancários, tendo obtido resposta de apenas duas
empresas: Madeireira Menagali Ltda, que tinha os registros contábeis dos
adiantamentos, mas não das devoluções e a Madedino Madeiras Ltda, esta que não tinha
registros contábeis. Uma não foi localizada e as demais não atenderam às intimações;
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

A Fiscalização requereu aos bancos do Brasil e o Bradesco, cópias de alguns cheques
e de “fitas detalhe de caixa”, relativamente aos valores superiores a R$ 5.000,00,
concluindo o seguinte:
O cotejamento POR AMOSTRAGEM destas fitas de caixa com os registros contábeis
das Moldureiras permitiu a esta auditoria compreender o "modus operandi" destas
empresas e confirmar que os registros contábeis eram
O primeiro tipo de fraude, foi identificado no Bradesco e, em geral, envolvia
duas ou mais Moldureiras ao fraudados, reduzindo a base tributária, e incorrendo
nos crimes tributários anteriormente citados. Foram identificadas três tipos de fraudes
realizadas de forma reiterada pelas contribuintes, que passaremos a descrever:mesmo
tempo. Uma das empresas registrava na contabilidade um adiantamento a
determinado fornecedor (contrapartida conta Bancos) e a segunda empresa
registrava na contabilidade uma devolução de adiantamento de outro
fornecedor (também com contrapartida conta Bancos).
Porém, a análise das fitas de caixa do Bradesco permitiu, verificar que os valores eram
sacados das contas de uma Moldureira e na seqüência depositado na conta da outra
Moldureira. Desta forma uma empresa omitia recebimentos e a outra empresa
deixava de registrar um pagamento. A maioria das vezes este procedimento
envolvia mais de duas Moldureiras. Porém, identificou-se também que em alguns
casos, assombrosamente, o depósito era realizado na conta bancária da mesma
Moldureira que realizou o saque !!!.
[...]
Um segundo tipo de fraude foi realizado tanto no Bradesco quanto no Banco do Brasil e
consistia em registrar o adiantamento para um fornecedor e efetuar o pagamento
para pessoa física ou jurídica totalmente distinta daquela para qual era feito o
registro contábil (e/ou, quando não fosse o caso da pessoa ser distinta ao lançamento
contábil, os depósitos eram realizados em valores diferentes daqueles em que haviam
sido contabilizados). Em diversos casos, inclusive, constaram como beneficiários dos
cheques contabilizados como adiantamento a fornecedores de madeira nada mais nada
menos que familiares dos sócios da empresa (Nilza Effting e Patricia Effting Goes).
Um terceiro tipo de fraude foi identificado tanto no Banco do Brasil quanto no Bradesco
e consistia em emitir o cheque no valor da nota fiscal de venda de madeira, porém o
depósito na conta do fornecedor era feito num valor inferior ao valor contabilizado.
Houve até mesmo caso em que nada foi repassado ao fornecedor de madeira. A
diferença era simplesmente depositada na própria conta bancária da Moldureira (ou de
uma coligada). Nestes casos a fraude ampliava diretamente, e de forma fictícia, o valor
dos custos com aquisição de insumos.
É importante ressaltar que este último procedimento foi identificado apenas nos
pagamentos das notas fiscais de um único fornecedor de madeira, a Madecamp (ou
Madecap). Justamente uma das empresas denunciada por envolvimento em fraudes na
emissão de autorização de transporte de madeira, conforme descrito posteriormente
neste Termo de Verificação Fiscal (Operação Isaias). Note-se também que a Madecamp
era um dos raros fornecedores de madeira para os quais as Moldureiras não registravam
adiantamentos, efetivando os pagamentos diretamente, contra entrega deste insumo, só
que muitas vezes em valor inferior ao registrado na nota fiscal e na contabilidade.
Portanto, as fraudes contábeis existiram tanto nos "adiantamentos a fornecedores"
quanto nos"pagamentos diretos" a fornecedores. Grifos nossos.
A Fiscalização relacionou várias operações bancárias que demonstraram os
procedimentos e tratou de cada tipo de fraude, discriminando várias operações nos dois
bancos, descrevendo-as;
A suposta beneficiária dos pagamentos inexistentes, a empresa Madecamp Indústria e
Comércio, fora objeto de um processo por falsidade ideológica, o que seria uma
confirmação da suposta falsidade ideológica de documentos emitidos; cita-se a
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

“Operação Isaías”, reproduzindo partes do Inquérito Policial n. 44, de 2006, o que
demonstraria a grande proximidade entre as empresas de moldura e as madeireiras,
vindo acrescentar as apurações nos seguintes termos:
Não se pretende aqui afirmar que o grupo era totalmente responsável pelas más
condutas de seus fornecedores de madeira, mas, mesmo não sendo este um dos motivos
para as glosas dos créditos ora em discussão, não se pode deixar de apresentar os
cálculos feitos referentes aos recolhimentos de Pis/Cofins destas empresas. Conforme
planilha abaixo, estimou-se que, no mínimo, em torno de 64% dos recolhimentos de
Pis/Cofins dos 50 maiores fornecedores de madeira das contribuintes não foram
efetivados: [...]
A interessada foi intimada a justificar a falta de contabilização de pagamentos e a
divergência de beneficiários nos depósitos bancários. Ao final a fiscalização concluiu
que:
Ficou devidamente comprovado, pelas diversas irregularidades demonstradas no
presente Termo de Verificação Fiscal, que o grupo Moldurarte cometeu ilícitos
contábeis, fiscais e tributários, ao longo do período analisado, que se constituíram,
inclusive, em crimes contra a ordem tributária, motivos mais do que suficientes para
indeferir os pedidos de ressarcimento de créditos do IPI, no que tange Aqueles
decorrentes de crédito presumido para ressarcimento do PIS/PASEP e da COFINS,
conforme preconiza o art. 59 da Lei n° 9.069/95.
A Autoridade Fiscal ressalta que, intimada a justificar as divergências de registros
apontados no Termo de Verificação Fiscal e no Termo de Constatação e Intimação n°
03/2001, a empresa respondeu apenas ao segundo, mas, mesmo assim, não justificou de
forma plausível as transações de madeiras referentes aos "adiantamentos a
fornecedores" e às "devoluções de adiantamentos a fornecedores", tendo admitido,
inclusive, os erros nos lançamentos contábeis efetuados até o ano de 2006.
Informa a Autoridade Fiscal que a nova memória de cálculo com as glosas desses
produtos/serviços e os valores apurados da contribuição foi juntada à fl. 56.
Da Manifestação de Inconformidade
A interessada recorre desta decisão contestando a glosa das aquisições de
madeira alegando a inexistência de equívocos contábeis que comprometam a apuração
do crédito da contribuição e defendendo que restou perfeitamente demonstrado o
recebimento das mercadorias e a satisfação do preço (crédito), estando assim
preenchidos os requisitos para o aproveitamento dos créditos.
Nesse sentido, inicia discorrendo sobre a sistemática de aquisição da matéria prima. Diz
que: para suprir suas necessidades de matéria-prima, a Catarinense contratou empresas
especializadas em compra de madeira mole em regiões especificas, de diversas serrarias
e firmou parcerias com algumas serrarias maiores (Mademil, Menegalli e outras), para
que estas, além de fornecer a sua produção de madeiras moles, intermediasse, junto a
diversas serrarias de menor porte, a venda de madeira para a Catarinense; em face desta
sistemática de compra de matéria-prima eram enviados "Adiantamentos" para
determinado número de empresas, as serrarias maiores (“parceiras”) e representantes de
compra de madeira; as vendas efetivas de madeira eram realizadas pelas serrarias
“parceiras” e por outras serrarias (vendas intermediadas pelas serrarias "parceiras" e
pelas empresas representantes de compra de madeira) .
Depois passa a explicar a contabilização dos adiantamentos em dinheiro. Diz que, em
face do descompasso entre os destinatários dos "Adiantamentos para Fornecedores"
(que repassava parte do numerário para outras serrarias) e os efetivos fornecedores de
madeira, a Catarinense passou a contabilizar os adiantamentos de maneira incorreta.
Afirma que ao invés de proceder de forma correta - como diz: de registrar as remessas
bancárias para os destinatários específicos (serrarias "parceiras" e representantes de
compra) e deduzir, quando recebesse a madeira, o valor de tais compras das contas de
"Adiantamento a Fornecedores" das "parceiras"/representantes -, passou a fazer a
dedução do valor da compra diretamente dos adiantamentos bancários efetuados por
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

ocasião do ingresso da matéria-prima, à medida que recebia as cargas de madeira das
outras serrarias.
Segue argumentando que as incorreções contábeis ficaram restritas tão somente as
poucas contas patrimoniais - no caso: nos saldos e nos valores das contas de alguns dos
fornecedores de Madeiras - não havendo diferença no saldo total das contas de
Fornecedores de Madeiras e sem reflexos nas demais contas patrimoniais e de resultado,
inclusive na conta "PIS/COFINS a compensar". Quanto ao histórico dos lançamentos,
diz que há incorreções no texto dos lançamentos das contas de Bancos (Bradesco e
Banco do Brasil) e nas contas de adiantamento de diversos fornecedores de madeira.
Afirma que: a Catarinense não tem qualquer envolvimento com as irregularidades
verificadas pela Operação Isaias, no Amapá (notas fiscais e ATPF "calçados") e
relatadas para motivar um dos tipos de fraudes vislumbrados pela Auditoria Fiscal; a
MADECAMP (serraria do Amapá), a partir de 2002 forneceu madeira serrada para a
Catarinense, não havendo qualquer incorreção contábil nas compras de madeira, nos
adiantamentos bancários e nos pagamentos deste fornecedor.
Conclui que não há como se desprezar as aquisições de madeira realizadas pela
Catarinense, eis que os equívocos na contabilização não tiveram reflexos nas contas
contábeis de resultado, como já demonstrado, não podendo o crédito decorrente lhe ser
negado por este motivo.
Segue, então, argumentando que o direito ao crédito, como determina o inciso II do §3o
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é sobre os "custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no Pais" e alega que
comprovou o seu direito através das "notas fiscais juntadas por amostragem com os
carimbos dos postos de fiscalização, juntamente com as respectivas duplicatas quitadas
e outros documentos, demonstram que, de fato, a Catarinense adquiriu e pagou diversos
tipos de madeiras (Doc. 09)". E que "para o efetivo aproveitamento do direito creditório
basta ao contribuinte, portanto, provar que tenha incorrido, pago ou creditados os custos
e as despesas referidas no dispositivo legal".
Segue argumentando: que as aquisições realizadas pela Catarinense são legitimas, pois
foram efetuadas a preço de mercado e que eventuais aquisições em montantes um
pouco superiores à pauta fiscal, não levam à conclusão de que tenha havido o
superfaturamento alegado, mas não comprovado, pela Fiscalização; a Catarinense
adquiriu a madeira que ingressou no seu estoque, foi industrializada e revendida como
varetas de madeira para moldura tanto no mercado interno como no mercado externo;
não se tem notícias de que qualquer das notas fiscais de aquisição de madeiras da
Catarinense tenha sido declarada inidônea; as notas apresentadas pelo fornecedor
tinham aparência normal e continham carimbos das fiscalizações estaduais, não tendo a
adquirente, por ocasião das compras, condições de saber se eram ou não eram idôneas,
assim como as ATPF's que acompanhavam e acobertavam essas operações; eventual
operação de sonegação praticada pelos fornecedores da Catarinense não tem o condão
de infirmar o direito aos créditos assegurados a ela; a obrigação de se verificar a
inidoneidade de documentos e de regularidade da empresa é do Fisco e não do
contribuinte; não se pode permitir que o Fisco levianamente afirme que a empresa, com
seu desleixo contábil, tenha contribuído para que terceiro praticasse um crime contra a
ordem tributária; a irregularidade contábil atribuída à Catarinense não se deu no vinculo
obrigacional consistente no contrato de aquisição da matéria-prima, documentado pelas
notas fiscais, mas no registro do pagamento dos fornecedores, como está claramente
demonstrado no próprio relatório fiscal; as cópias dos livros de entrada (livros fiscais)
demonstram que todas as notas fiscais de aquisição de madeira foram devidamente
registradas (Doc. 13). O Livro de inventário, por sua vez, confirma o saldo anual de
madeiras da empresa (Doc. 14).
Diz que o fato de haver algumas inconsistências na contabilidade, que inclusive já estão
sendo corrigidas, não infirma o fato de que houve o efetivo recebimento das
mercadorias adquiridas, não tendo sido demonstrada pelo fisco uma só omissão de
entradas.
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

Acrescenta que é totalmente falaciosa a afirmação de que a Catarinense teria
supostamente contribuído para as fraudes cometidas (e provadas) pelas madeireiras, ao
manter uma escrituração contábil deficiente dos pagamentos relativos a aquisição da
madeira.
E que a cobrança dos tributos devidos pelas Madeireiras (fornecedores de matéria-
prima) é dever do Fisco.
Em favor da legitimidade das operações de aquisição de madeira alega “preencheu
todos os requisitos para fazer jus ao crédito”, no caso: a) Adquiriu, no mercado interno,
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo (Doc. 09 e 10) e pagou por essas mercadorias o valor de mercado
(Doc. 15); b) Os registros dos Livros Fiscais (Livros de Entrada) permitem a apuração
dos créditos, corretamente, sem prejudicar o Fisco e nem beneficiar a Catarinense (Doc.
13).
Por fim, aduz que caso a empresa não pudesse utilizar os créditos decorrentes das
aquisições de matéria-prima das empresas Madecamp, CSS e B.A. de Abreu ME, o que
se admite apenas para fins de argumentação, deveriam ser desconsideradas somente tais
notas.
A Recorrente também contesta a glosa sobre as aquisições de combustíveis, peças de
reposição e serviços de manutenção.
Defende o direito ao crédito em relação a peças de reposição e serviços de
manutenção com base na legislação de regência e em soluções de consulta proferidas
por órgão da RFB. Alega que “peças em geral (abraçadeira, acoplamento, adaptador,
adesivo, broca, bucha, contator, correia, disjuntor, ampadas, mangueiras, parafuso,
pilha, pinos, polia, reator, retentor, rolamentos, etc)”, são utilizadas na “reposição de
peças já desgastadas nas máquinas e equipamentos utilizados no processo de
industrialização, pois estas sofrem um grande desgaste no processo de serragem,
secagem e confecção das varetas de madeira para moldura, produto final que será
comercializado pela Contribuinte, precisando ser repostas regularmente”. Diz que
apresenta em anexo planilha com a relação dos referidos materiais e serviços e cópia de
notas fiscais de aquisição (Doc. 10), por amostragem.
Quanto ao combustível, explica que “é utilizado nos caminhões próprios que
transportam as matérias-primas (madeiras) adquiridas principalmente na região norte do
Brasil. Sendo assim, fazem parte do custo de aquisição, ou seja, devem ser consideradas
como insumos.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/FNS proferiu acórdão no 07-40.811, em 11 de outubro de
2017 (e-fls. 949/964), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua
essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como
custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. DIREITO DE
CRÉDITO.
As despesas com aquisição de partes e peças de reposição usadas em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, pagas à pessoa jurídica domiciliada no País,
quando não representem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, geram direito a créditos a serem descontados das contribuições sob regime
não cumulativo. As mesmas disposições se aplicam às despesas efetuadas com serviços
de manutenção dos aludidos equipamentos e máquinas utilizados diretamente na
produção de bens destinados à venda, quando prestados por pessoas jurídicas
domiciliadas no País.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEL. CONDIÇÃO PARA
CREDITAMENTO.
A aquisição de combustível somente gera crédito no âmbito do regime não cumulativo
de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se o combustível for
utilizado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
A recorrente foi notificada em 09 de novembro de 2017 (e-fl. 987), e interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 973/991), no apenas repisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, apto, portanto, ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
A controvérsia cinge-se em três pilares argumentativos, quanto ao pleito do
contribuinte: i) crédito oriundo de aquisição de madeira; ii) crédito oriundo de peças de
reposição e serviços de manutenção; e iii) crédito oriundo de combustível utilizado para
transporte de matéria-prima.
Tratarei em partes.
Do crédito de Cofins sobre as aquisições de madeira
Nesse ponto, embasada pelo artigo 50, parágrafo 1o, da Lei 9.784, adoto como
razões de decidir, aquelas trazidas pela decisão da DRJ:
Foram glosados os valores das aquisições de madeiras utilizadas como insumo, em
razão de as transações escrituradas não retratarem a realidade dos fatos. A verificação
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

fiscal abrangeu em conjunto as quatro empresas do mesmo grupo (moldureiras),
coligadas à época - Indústria de Molduras Moldurarte, Indústria de Molduras
Catarinense Ltda, Indústria de Molduras H. Effting Ltda, Incomarte Indústria e
Comércio de Molduras Ltda, que, segundo consta dos autos, praticaram durante os anos
de 2002 a 2006, reiterada e continuamente, fraudes contábeis nos pagamentos de
madeiras, principal matéria prima dessas empresas, que instauraram completa
insegurança quanto à efetividade das transações.
Bem, para a análise desta questão, inicialmente há que se ter em conta que no que se
referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a legislação processual
administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem aquele que é, por
assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o de que quem
acusa e/ou alega deve provar. Importa que se mencione o Código de Processo Civil, Lei
n° 13.105/2015, aqui aplicável subsidiariamente ao Decreto 70.235/72, que estabelece,
em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quando fato
constitutivo do seu direito.
Assim é que, nos casos de lançamentos de ofício, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; ao contrário, é fundamental que a
infração seja devidamente comprovada.
Já nos casos de utilização de direito creditório pelo contribuinte, entretanto, o quadro
resta modificado. Em sendo do autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo do seu
direito cabe ao contribuinte/pleiteante, portanto, apresentar ao Fisco os elementos de
prova do crédito pretendido, sob pena de não ter reconhecido o direito alegado e
indeferido o seu pleito. Nesse sentido, tem-se o art. 161 da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017, que rege atualmente os processos de restituição, compensação e
ressarcimento de créditos tributários:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir
sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive
arquivos magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Conclui-se então que em qualquer dos tipos
de repetição é ônus do
contribuinte/pleiteante a apresentação dos documentos comprobatórios da existência do
direito creditório como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido; ausentes os
documentos que atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o
pedido/declaração fica inarredavelmente prejudicado.
Assim é que, tendo em conta que o reconhecimento pelo Fisco do direito alegado pelo
contribuinte está condicionado à verificação da exatidão das informações por este
produzidas durante o procedimento fiscal, cabe à autoridade fiscal competente negar o
direito, total ou parcialmente, caso verifique que os documentos e informações não se
mostram bastantes e suficientes para demonstrar de forma inequívoca o crédito
pretendido, ou entendendo que o crédito inexiste, em razão de as operações
demonstradas pela contribuinte não se enquadrarem nas hipóteses de creditamento
legalmente previstas.
Neste caso, cabe ao contribuinte, em sua defesa ao crédito, provar o teor das alegações
que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não acatar, ou acatar
apenas parcialmente o crédito pretendido. Decerto, não basta ao contribuinte apenas
alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos discordando do entendimento
do fiscal, afirmando que entende possuir o direito ao crédito em relação a um ou outro
tipo de despesa ou gasto; a contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o
direito ao crédito que alega, identificando, dentre as operações glosadas, aquelas que
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

entende que lhe dariam origem, comprovando sua legitimidade e demonstrando sua
conformidade com os dispositivos legais de regência.
Isso posto, em se tratando de créditos decorrentes de operações de aquisição de
insumos, é da contribuinte/pleiteante comprovar a efetiva ocorrência dessas operações,
na forma em que constam das notas fiscais e escrituração contábil. Assim é que se
tornam inócuos todos os argumentos aventados na manifestação de inconformidade que
não se prestem a esse fim.
Em relação à responsabilidade por atos dos fornecedores, observe-se que a Recorrente
apresentou uma leitura distorcida dos fatos narrados pela Fiscalização, pois não lhe foi
imputada responsabilidade por atos de terceiros.
A Fiscalização através da relação dos pagamentos discriminando datas e valores visou
demonstrar a existência de um procedimento pré-acordado entre os fornecedores e a
interessada, que teria facilitado a contabilização superfaturada da aquisição de insumos,
questão que será analisada mais adiante. Da mesma forma, a Operação Isaías foi citada
como demonstração da proximidade entre a Interessada e seus fornecedores. Não se
trata, portanto, de elementos diretos de prova, mas de elementos subsidiários sobre a
realidade extracontábil das operações.
Quanto às operações de aquisição, a Interessada alegou inexistirem irregularidades nas
notas fiscais e seus registros, pois apenas o registro de pagamentos estaria incorreto.
Aduz que as cópias dos livros de entrada demonstram que todas as notas fiscais de
aquisição de madeira foram devidamente registradas e o Livro de inventário, por sua
vez, confirma o saldo anual de madeiras da empresa.
Sobre isso, não se discute que a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art.
923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/1999).
Entretanto, para verificar as reais circunstâncias em que os fatos ocorreram, o registro
contábil de notas fiscais não é suficiente, uma vez que a operação comercial envolve o
cumprimento de duas obrigações, a entrega da mercadoria por uma parte e o pagamento
pela outra.
De fato, pelo exame das notas fiscais poder-se-ia considerar que houve aquisições de
matérias-primas em número consistente com a produção. Entretanto, a confirmação de
que os pagamentos foram efetuados da forma como escriturada está vinculada também à
prova de que a operação ocorreu como registrada.
Como se trata da questão de aquisições de insumos, para efeito da apuração da base de
cálculo do crédito, é da essência do direito a prova de seu regular pagamento. E é por
isso que as questões levantadas no TVF referirem-se à realidade dos pagamentos, cuja
comprovação é fundamental para o reconhecimento do direito ao crédito presumido.
Dessa forma, o que resta a saber para concluir se a Interessada tem ou não direito ao
crédito pleiteado é se os pagamentos de fato ocorreram ou se tratou de registros
fraudulentos.
Em sua defesa alega a interessada, que o total dos valores registrados na contabilidade,
em relação a cada fornecedor, estaria correto, tendo se equivocado apenas quanto à
forma do registro. Ademais, esclareceu que, devido a diversas circunstâncias, os
pagamentos eram efetuados aos maiores fornecedores, que os repassavam, quando as
aquisições eram efetuadas de outros fornecedores.
Inicialmente, é importante ressaltar que a Fiscalização não apurou pagamentos a
“parceiros” mas a outras moldureiras do grupo. Informa a Autoridade Fiscal que os
adiantamentos a fornecedores de madeira foram realizados em sua maior parte por
intermédio de cheques nominais às próprias moldureiras (Catarinense, Moldurarte,
Effting, Incomarte), ao invés de serem emitidos nominais as fornecedoras de madeira
(como era de se esperar, e que seria mais plausível). Segundo o contador da empresa,
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

“esses cheques eram transformados em moeda corrente, para que fossem assim
repassados aos fornecedores, ‘em mãos’”
Em relação aos cheques, há que se dizer que, no caso em questão, carece de
plausibilidade a prática de emissão de cheques para saque em caixa e pagamento em
dinheiro a fornecedores situados em outros Estados. Da mesma forma, não é factível
que cheques de adiantamento a fornecedores deixassem de ser emitidos diretamente aos
fornecedores, mas sim, transformados em dinheiro (descontados pelas "Moldureiras" na
boca do caixa), para depois então supostamente serem pagos em numerário ou
depositados nas contas dos fornecedores.
Também não faz sentido a explicação dada pela Interessada quanto aos adiantamentos,
uma vez que pressuporia que altíssimos valores em espécie seriam entregues, sem
garantia, a certos fornecedores, que efetuariam a devolução, quando as aquisições
fossem feitas de outros fornecedores, sem se ter controle ou registro de como tais
operações ocorreram.
Ademais, a Fiscalização também esclareceu que o montante dos adiantamentos era
muito superior ao que seria esperado, pois não havia quitação completa do compromisso
de fornecer madeira paga antecipadamente. Vários fornecedores nunca entregaram as
madeiras compradas e nem devolveram os adiantamentos, equivalentes a milhões de
Reais, mas continuavam a receber os tais adiantamentos, inclusive até a data de
encerramento da ação fiscal em 2010
E ainda que: os adiantamentos eram reduzidos, “supostamente pelos mesmo
fornecedores adiantados”, a título de “devolução de adiantamentos realizados a
maior”, muitas vezes na mesma data do próprio adiantamento; as devoluções, ao
contrário dos adiantamentos, seriam efetuadas por transações bancárias e não em moeda
corrente.
Após verificar tais fatos, a Fiscalização efetuou diligência junto às madeireiras e
identificou não haver registros dos adiantamentos na maioria dos casos. Além disso, na
análise por amostragem das fichas de caixa, a Fiscalização identificou procedimentos de
saque e depósito de numerário concomitantes, até mesmo na conta de uma mesma
moldureira. Assim, esta operação, que visava simular o registro contábil, foi verificada
de maneira irrefutável pela Fiscalização.
Houve, ainda, a prática de registrar adiantamento para um fornecedor e efetuar o
pagamento a terceiro, inclusive familiares dos sócios da empresa, como verificou a
fiscalização em seu termo.
Por fim, houve casos em que os valores pagos eram inferiores aos contabilizados,
especialmente em relação às operações com a Madecamp.
Essas operações foram identificadas especificamente pela Fiscalização e vinculadas a
operações bancárias que demonstraram o uso de várias procedimentos bancários, os
quais constam reproduzidos no relatório deste, com a finalidade de justificar os valores
registrados contabilmente.
Observe-se que, apesar de a Fiscalização ter descrito com demonstrativos como eram
efetuadas as operações bancárias, a Interessada não justificou em sua manifestação de
inconformidade nenhum dos exemplos especificamente citados pela Fiscalização.
Tais práticas não correspondem ao que foi alegado genericamente pela Interessada em
sua manifestação de inconformidade e afastam por completo a certeza na legitimidade
dos créditos pleiteados.
Diante do exposto, mantém-se a glosa.
Por tais razões, não é devido o direito creditório ao contribuinte quanto à
aquisição de madeira.
Do crédito de Cofins sobre peças de reposição e serviços de manutenção
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

Quanto ao presente pleito, a autoridade fiscal, ao interpretar a IN SRF no
404/2004, entendeu que os produtos e serviços adquiridos pela contribuinte com CFOP 1556,
2556 e 1933 e 2933, não se enquadram no conceito de insumos.

Já a recorrente alega que, conforme orientações emitidas pela RFB (Soluções de
Consulta), a glosa dos créditos apurados sobre as aquisições de peças de reposição e serviços de
manutenção não deve prosperar, uma vez que tais produtos e serviços de manutenção foram
utilizados ou consumidos em máquinas e equipamentos de sua linha de produção.

Para dirimir a controvérsia, destaco a Solução de Divergência no 35, de 29 de
setembro de 2008:
Isso posto, chega-se ao entendimento, de que todas as partes e peças de reposições
utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente responsáveis pela produção dos
bens ou produtos destinados à venda, aqui descritos ou exemplificados, que sofram
desgaste ou dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida em todo o processo de produção
ou de fabricação, independentemente, de entrarem ou não contato direto com os bens
que estão sendo fabricados destinados à venda, ou seja, basta que referidas partes e
peças sejam incorporadas às máquinas e equipamentos que estejam atuando no processo
de fabricação ou produção dos referidos bens, geram direito à apuração de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desde que não
estejam escriturados no ativo imobilizado.

Bem como, no mesmo sentido, a Solução de Divergência no 14, de 31 de outubro
de 2007, dispõe:
Logo, os serviços de manutenção realizados em veículos, máquinas e equipamentos
utilizados diretamente no processo produtivo podem ser enquadrados como serviços
aplicados ou consumidos na atividade de prestação de serviço e na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, subsumindose, assim, no conceito de insumo.
Cabe ressaltar que todos os demais requisitos normativos e legais deverão ser atendidos
para gerar direito aos créditos, a exemplo da exigência de que os serviços de
manutenção sejam prestados por pessoa jurídica (art. 3o, § 3o, I) e que estejam sujeitos
ao pagamento da contribuição (art. 3o, § 2o, II) – (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003).
Vê-se que, pelos entendimentos esposados, não há que se falar em manutenção da
glosa do crédito tributário aqui discutido, e entendo, em convergência com a decisão proferida
pela DRJ, considerando que as aquisições de produtos para isso e consumo, com CFOP 1556 e
2556, e os serviços com CFOP 1933 e 2933, não se enquadram no conceito de insumos.
Do crédito de combustíveis
Quanto ao pleito do crédito oriundo de aquisição de combustíveis, entendeu a
DRJ:
Neste contexto, a aquisição de combustível somente gera crédito no âmbito do regime
não cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se o
combustível for utilizado em máquinas e equipamentos utilizados diretamente na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda. O
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

combustível adquirido que não seja aplicado ou consumido no processo produtivo -
como o utilizado em máquinas, equipamentos e veículos para transporte/manuseio de
matéria-prima e/ou produtos acabados - caracteriza-se como despesa operacional,
entretanto, não há previsão legal para geração de crédito das contribuições.

Noutro passo, afirma o contribuinte – em sede de manifestação de inconformidade
e recurso voluntário:
Conforme comprovado, o referido combustível é utilizado nos caminhões próprios que
transportam as matérias-primas adquiridas principalmente na região norte do Brasil. O
valor do combustível é incorporado ao custo da matéria-prima adquirida.
Considerando que o combustível pleiteado diz respeito ao transporte de matéria-
prima, destaco as considerações que entendo plausíveis e aplicáveis às razões de decidir do
presente caso, do Parecer Normativo COST/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018:
138. Conforme se explanou acima, o conceito de insumos (inciso II do caput do art. 3o
Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) estabelecido pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, se de um lado é amplo em sua definição, de outro
restringe-se aos bens e serviços utilizados no processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, não alcançando as demais áreas de atividade
organizadas pela pessoa jurídica.
139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se agregam ao bem ou
serviço em processamento, conclui-se que somente podem ser considerados insumos do
processo produtivo quando consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens ou de prestação de
serviços.
(...)
141. Todavia, com base no conceito de insumos definido na decisão judicial em voga,
deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do insumo efetivamente
utilizado na produção do bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica
(insumo do insumo).
144. Diante do exposto, exemplificativamente, permitem a apuração de créditos na
modalidade aquisição de insumos combustíveis consumidos em: a) veículos que suprem
as máquinas produtivas com matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que
fazem o transporte de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos em
elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao domicílio dos
clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas jurídicas prestadoras de
serviços de transporte, etc. Já em relação a “gastos com veículos” que não permitem a
apuração de tais créditos, citam-se, exemplificativamente, gastos com veículos
utilizados: a) pelo setor administrativo; b) para transporte de funcionários no trajeto de
ida e volta ao local de trabalho; c) por administradores da pessoa jurídica; e) para
entrega de mercadorias aos clientes; f) para cobrança de valores contra clientes; etc.
Nesse sentido, entende também a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através
dos acórdãos 9303-009.343, 9303-009.346 e 9303.009.340, de modo que, encampo respectivo
posicionamento pelas razões acima expostas, para garantir ao recorrente o aproveitamento de
créditos oriundos da aquisição de combustíveis para transporte de matéria-prima.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.524 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003497/2009-71

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para manutenção
da glosa dos créditos referente apenas à aquisição de madeira.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado.
Em que pese o voto proferido pela eminente Relatora, data venia, divirjo quanto a
possibilidade de aceitação dos combustíveis e lubrificantes utilizados preponderantemente para o
transporte de madeira como insumos aptos a gerarem crédito na sistemática da não
cumulatividade do PIS e da COFINS e, por conseguinte, da sua avalição meritosa.
Justamente por concordar com a Relatora sobre a impossibilidade das madeiras
adquiridas serem consideradas insumos, por decorrência lógica, os combustíveis utilizados no
transporte dessas madeiras também não podem gerar crédito.
Por oportuno, repisemos os termos do voto condutor do Acórdão recorrido que,
em síntese, explica o porquê das referidas glosas, transcreve-se o seguinte excerto:

“Foram glosados os valores das aquisições de madeiras utilizadas como
insumo, em razão de as transações escrituradas não retratarem a realidade dos
fatos. A verificação fiscal abrangeu em conjunto as quatro empresas do mesmo
grupo (moldureiras), coligadas à época - Indústria de Molduras Moldurarte,
Indústria de Molduras Catarinense Ltda, Indústria de Molduras H. Effting
Ltda, Incomarte Indústria e Comércio de Molduras Ltda, que, segundo consta
dos autos, praticaram durante os anos de 2002 a 2006, reiterada e
continuamente, fraudes contábeis nos pagamentos de madeiras, principal
matéria prima dessas empresas, que instauraram completa insegurança
quanto à efetividade das transações.”

(grifo nosso)

Logo, deve-se manter as glosas de combustíveis e lubrificantes.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital